Tribunal: CARF
Processo: 10980.924404/2009-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.924404/2009-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.232 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de junho de 2022
Recorrente
MULTIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 31/07/2006
RESTITUIÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ
E CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de liquidez
e certeza. Em se tratando de pedido de restituição, o contribuinte possui o ônus
de prova do seu direito aos créditos pleiteados.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO DECLARADO.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. ÔNUS PROBATÓRIO.
Cabe ao contribuinte ônus em comprovar a existência do direito creditório
alegado através de demonstrativos contábeis e fiscais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Régis Venter
(Presidente), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (relatora) e Mateus Soares de Oliveira.
Ausente Conselheiro Carlos Delson Santiago .

Relatório

Trata-se de Declaração de Compensação transmitida pelo contribuinte
em 31/07/2006, cuja homologação foi recusada por meio do Despacho Decisório (fl. 2) sob o
fundamento de que “a partir das características do DARF discriminado no PERDCOMP
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.924404/2009-02
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.232 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.924404/2009-02

acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação de débitos informados no PERDCOMP”.
Intimado,o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (fls. 10/15
) alegando, em síntese, que o crédito decorre da declaração de inconstitucionalidade pelo STF do
§1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998 no RE 357.950, e que aproveitou o referido crédito nos
termos do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996. Demonstrou numericamente a origem do crédito e diz
estar amparada pelo art. 170 do CTN. Citou e transcreveu jurisprudência administrativa e
judicial, que entende pertinente ao caso, e, ressaltou o contido no art. 165 do CTN, insiste no
direito à restituição.
A 3a
turma
da
DRJ/CTA, por meio do Acórdão no
0633.584, de 14 de setembro de 2011,
não
apreciou
o
mérito
e manteve a decisão de não homologação, resumindo seu entendimento na seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Data do fato gerador:
31/07/2006 ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA DAS
AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS.
O julgador da esfera administrativa deve limitar-se a aplicar a legislação vigente,
restando, por disposição constitucional, ao Poder Judiciário a competência para apreciar
inconformismos relativos à sua validade ou constitucionalidade.
O contribuinte apresentou recurso voluntário (fls. 37/41) reiterando os mesmos
fundamentos veiculados na manifestação de inconformidade.
Verificando que o despacho decisório não foi precedido de intimação
eletrônica para que a Contribuinte tivesse ciência da integral alocação do DARF indicado como
originário do crédito, procedimento ocorrente em inúmeras situações que apontavam para a
inconsistência das informações prestadas na DComp e as constantes dos registros da RFB, a 3a
Turma especial da 3a Seção de julgamentos, no julgamento realizado em 26 de junho de 2013,
através da resolução de no Resolução no 3803000.307 (fls. 44-48), não tomou conhecimento do
recurso e converteu o julgamento em diligência, uma vez que a providência permitiria à
Contribuinte esclarecer o fundamento do pagamento indevido e, com isso, suscitar o tratamento
manual da DComp.
A recorrente cientificada da intimação dos documentos a serem apresentadas
para cumprimento da diligência em 26/04/2017 (fl.64), não apresentou documento algum.
Por conseguinte, foi emitido relatório de diligência fiscal, através do despacho,
às fls. 66-67, ratificando que o cumprimento da diligência não pode acontecer em razão da não
apresentação de documentos exigida para o feito.
Intimada do relatório da diligência em 13/05/2020, a recorrente apresentou em
21/05/2020 registros de apuração de ICMS às fls. 74-79.
É o relatório.

Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.232 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.924404/2009-02

O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
Inicialmente,
sem
delongas,
conforme
PER/DCOMP
no27098.19106.310706.1.3.04-8402, o sujeito passivo pleiteia o reconhecimento do direito
creditório, com respaldo em decisão do STF que reconheceu a inconstitucionalidade do § 1odo
art. 3o da Lei no 9.718, de 1998 (RE 357950).
A diligência solicitada por este Tribunal Administrativo identificou e solicitou
que:
Observo, à fl. 21 destes autos, que o despacho decisório não foi precedido de
intimação eletrônica para que a Contribuinte tivesse ciência da integral alocação
do DARF indicado como originário do crédito, procedimento ocorrente em
inúmeras situações que apontavam para a inconsistência das informações
prestadas na DComp e as constantes dos registros da RFB. A providência
permitiria à Contribuinte esclarecer o fundamento do pagamento indevido e, com
isso, suscitar o tratamento manual da DComp.
A ausência da intimação naqueles termos contribuiu para que a Contribuinte não
cuidasse, na manifestação de inconformidade, de demonstrar a formação do seu crédito
com a anexação de planilha indicando as bases de cálculo da contribuição, com
exclusão das receitas financeiras, a teor do que o exige o art. 16, § 4o, do Decreto no
70.235/721, em que pese ter afirmado que o crédito utilizado era decorrente da
declaração da inconstitucionalidade do § 1o, do art. 3o, da Lei no 9.718/98, pelo STF.
À data da sua decisão, 10 de agosto de 2011, a DRJ/Florianópolis já estava vinculada ao
cumprimento da ressalva contida no § 6o, do art. 26A, do Decreto no 70.235/72,
introduzido pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, que permitia o afastamento da
aplicação de lei declarada inconstitucional em decisão definitiva do Supremo Tribunal
Federal, citado retro. No entanto, sua decisão passou ao largo deste preceito legal, tendo
assentado que tal decisão não tinha efeito erga omnes.
Sob este entendimento, o Colegiado a quo deixou de enfrentar a matéria de prova,
passível de ser suprida mediante diligência, instrução justificável pela forma
lacônica do despacho decisório eletrônico, que cerceia uma adequada defesa em
algumas situações.
Dessarte, o órgão julgador ao circunscrever a razão de decidir à matéria de
Direito, a Interessada uma vez mais não teve como se ver instada a aparelhar o
recurso voluntário com os elementos de prova a ser consubstanciada na oferta das
receitas hábeis à incidência da contribuição em apreço e as excludentes (as receitas
financeiras).
Por essas razões, entendo que o processo deve ainda ser instruído com a
apresentação, pela Contribuinte, de demonstrativo de suas receitas que
correspondam ao conceito de faturamento, com destaque das receitas financeiras,
do decorrente valor da contribuição devida e do indébito, acompanhado dos
respectivos registros contábeis que justifiquem as exclusões.
Em vista do exposto, nos termos do art. 18, I, do Anexo I, do Regimento Interno do
CARF, veiculado pela Portaria MF no 256, de 22 de junho de 2009, voto por converter o
julgamento em diligência, para que a DRF/Joaçaba intime a Contribuinte à apresentação
de planilha e os registros contábeis que confirmem a apuração do crédito feita pela
Contribuinte e se é suficiente para extinguir o débito por ela compensado. Após a
apuração, dêse ciência à Contribuinte para que se manifeste no prazo de 30 dias, nos
termos do art. 35, I, do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, retornando, em
seguida, os autos a este CARF. (grifos nossos)

Entretanto, conforme já apresentado no relatório, a recorrente, apesar de
cientificada da necessidade da apresentação do documentos necessários para apresentação da
diligência, não cumpriu com as determinações necessárias para análise do seu direito creditório.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.232 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.924404/2009-02

Diante disso, o relatório de diligência fiscal às fls.66-67, concluiu que:
2.1 – O contribuinte tomou ciência da Intimação, em 26/04/17 (fl. 64).
Transcorridos mais de dois meses da data da ciência, não a atendeu, nem apresentou
qualquer pronunciamento.
2.2 – Para o caso do não atendimento à Intimação, assim se dispôs no seu último
parágrafo:
A falta de atendimento à presente Intimação, no prazo dado, implica a restituição dos
processos ao CARF, para prosseguimento, no estado em que se encontram, (...).
(...).
2.3 – Desta forma, dada a condição posta na Intimação, deve-se restituir o processo
ao CARF, no estado em que se encontra.
Assim, não havendo como realizar a diligência solicitada, encaminhe-se ao
Apoio/SEORT para ciência ao contribuinte. Decorridos 30 dias da ciência,
restitua-se ao CARF para prosseguimento. (grifos nossos)

Não obstante, a oportunidade de defesa conferida pelas diligência do CARF, o
recorrente não a cumpriu. O direito não socorre aos que dormem, já dizia o famoso brocardo
jurídico.
Ademais, em casos de repetição/ressarcimento, cumulado ou não com
declaração de compensação, que o ônus da prova é do contribuinte. E isso tem como fundamento
jurídico o art. 373 do vigente CPC, que dispõe:
Art.373. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
Intimada do relatório da diligência em 13/05/2020, a recorrente apresentou em
21/05/2020 registros de apuração de ICMS às fls. 74-79, que em nada contribuem para análise do
pleito.
Como nos autos não há provas suficientes ue su orte a e ist ncia do direito
creditório pleiteado, não há como deferir o pleito.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 86
DF CARF MF
Original